Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712335-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO INOCENCIO, ANA CLAUDIA INOCENCIO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil: "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." Apesar da renúncia nestes autos e na origem, ainda não restou comprovação acerca da validade do ato. Diga o causídico JOÃO BATISTA PEREIRA, OAB /DF 49.833, acerca da renúncia do mandado, comprovando a comunicação aos clientes, sob pena de invalidade do ato de renúncia. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator